Tribunal: STF
Processo: RE 1412235
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. BAIXA ESTATURA. MOTIVO DETERMINANTE. ILEGALIDADE.



    (...)



    3. Do que se depreende dos autos, por força de decisão judicial (mandado de segurança0806006-52.2014.4.05.8300) que assegurou sua participação em processo seletivo independentemente daaltura mínima exigida por norma infralegal, a autora acabou aprovada no referido certame e no estágio deadaptação, sendo incorporada à Aeronáutica como Terceiro Sargento Técnico em Laboratório, em10/2014, para prestação de serviço militar pelo prazo de um ano. Nos anos seguintes, obteve sucessivasprorrogações do tempo de serviço, até que teve indeferido, em 10/09/2020, o seu requerimento deprorrogação para o período de 10/2020 a 10/2021, sendo enfim licenciada, a contar de 26/10/2020.



    4. No despacho decisório 1371/2CM1/29499, de 10 de setembro de 2020, consta que o requerimento deprorrogação de tempo de serviço da militar foi indeferido, por não haver interesse da Administração, deacordo com o disposto no art.33, da Lei n.º 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar) c/c oart. 109, da Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), alteradas pela Lei n°13.954,de 16 de dezembro de 2019. No ato de licenciamento, consta que a autora foi licenciada do serviçoativo da Aeronáutica ex officio , por conclusão de tempo de serviço, a contar de 26/10/2020, de acordocom o Inciso II, combinado com a alínea "a" do § 3°, ambos do Art. 121 da Lei n° 6.880, de 09 dedezembro de 1980 (Estatuto dos Militares) .



    5. Observa-se, portanto, que, ao motivar o indeferimento da prorrogação do tempo de serviço na falta deinteresse da Administração, o despacho também vinculou a motivação do ato ao art. 109 do Estatuto dosMilitares, que, por sua vez, trata das hipóteses nas quais os militares incapacitados pelos motivosconstantes no art. 108 serão reformados ou licenciados. Assim, embora não precisasse ter indicado asrazões do seu desinteresse na permanência da apelante, ao fazê-lo, fundamentando a falta de interessetambém na incapacidade para o serviço militar, a Administração vinculou-se à legalidade da motivaçãoexplícita, consoante defendido pela apelante. Nesse cenário, é preciso perquirir a legalidade do motivodeterminante da não prorrogação do tempo de serviço, que, no caso dos autos, pode-se concluir tenha sidoa "baixa estatura" da autora.



    (...)



    7. Admitindo-se, então, que a motivação determinante do indeferimento da prorrogação solicitada pelaautora foi, de fato, a incapacidade para o serviço militar em razão da sua baixa estatura, abaixo do mínimoexigido pelo normativo interno da Corporação, resta verificar a sua regularidade, uma vez que, à vista daTeoria dos Motivos Determinantes, "a motivação do ato discricionário, quando exteriorizada, é suscetívelde controle judicial sob o enfoque da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, consoanteamplamente admitido na doutrina e jurisprudência pátria" ( 08140574720174058300,APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRANETO (CONVOCADO), 2ª TURMA, JULGAMENTO: 05/05/2020 ).



    8. No mesmo precedente acima citado, de um caso similar ao dos autos, a Segunda Turma deste TRF5consignou que, em relação à baixa estatura da impetrante resta inequívoco a falta de fundamento legal e,sobretudo, de razoabilidade para que haja a negativa da permanência no serviço castrense com basenesse motivo, mesmo porque a função desempenhada no caso em questão é a de médica. As mesmasrazões podem ser aplicadas à situação discutida no presente feito, pois a autora é técnica em laboratório e,por óbvio, a sua altura não a incapacita para a função que desempenha na organização militar, sequerprejudica o seu trabalho ou o seu relacionamento dentro da OM, tanto que, como visto, todos os pareceresdos gestores militares foram favoráveis à prorrogação do vínculo da demandante, sendo o único parecerdesfavorável o da junta médica, que aponta uma inaptidão em razão do "retardo do desenvolvimentofisiológico normal (baixa estatura)".



    9. Por outro lado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional aexigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica( AgInt no REsp 1590450/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017,DJe 26/10/2017 ). Contudo, no especifico caso dos autos, essa orientação não se aplica, seja por não serrazoável considerar-se a renovação do tempo de serviço como ingresso nas Forças Armadas (mormenteporque reconhecidamente a autora já vem desempenhando a contento suas funções); seja porque não háespecífica previsão legal , no âmbito da Aeronáutica, de exigência de altura mínima para ingresso e/oupermanência na Corporação.



    (...)



    11. À vista dessas considerações, é de se declarar a nulidade do Despacho Decisório nº 1371/2CM1, de 10de setembro de 2020. Como, porém, já praticamente se encerrou o período que seria prorrogado, de dozemeses, entre 27/10/2020 e 26/10/2021, a autora deve ser reintegrada à Aeronáutica, para cumprir mais umperíodo de um ano na Corporação, a partir de sua reintegração, uma vez que ainda não extrapolado otempo máximo de oito anos para prestação de serviço militar temporário (quando licenciada, ademandante contava apenas seis anos nos quadros da Aeronáutica). Não faz jus, contudo, a apelante à(s)sucessiva(s) prorrogação(ões) do tempo de serviço, vez que, para estas, são necessários novosrequerimentos do interessado, os quais, oportunamente, estarão sujeitos ao juízo discricionário daAdministração.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 37, incisos I e II, e 142 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No despacho decisório 1371/2CM1/29499, de 10 de setembro de 2020, consta que o requerimento deprorrogação de tempo de serviço da militar foi indeferido, por não haver interesse da Administração, deacordo com o disposto no art.33, da Lei n.º 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar) c/c oart. 109, da Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), alteradas pela Lei n°13.954,de 16 de dezembro de 2019. No ato de licenciamento, consta que a autora foi licenciada do serviçoativo da Aeronáutica ex officio , por conclusão de tempo de serviço, a contar de 26/10/2020, de acordocom o Inciso II, combinado com a alínea "a" do § 3°, ambos do Art. 121 da Lei n° 6.880, de 09 dedezembro de 1980 (Estatuto dos Militares) .



    Observa-se, portanto, que, ao motivar o indeferimento da prorrogação do tempo de serviço na falta deinteresse da Administração, o despacho também vinculou a motivação do ato ao art. 109 do Estatuto dosMilitares, que, por sua vez, trata das hipóteses nas quais os militares incapacitados pelos motivosconstantes no art. 108 serão reformados ou licenciados. Assim, embora não precisasse ter indicado asrazões do seu desinteresse na permanência da apelante, ao fazê-lo, fundamentando a falta de interessetambém na incapacidade para o serviço militar, a Administração vinculou-se à legalidade da motivaçãoexplícita, consoante defendido pela apelante. Nesse cenário, é preciso perquirir a legalidade do motivodeterminante da não prorrogação do tempo de serviço, que, no caso dos autos, pode-se concluir tenha sidoa "baixa estatura" da autora.



    Com efeito, além da indicação do art. 109 como fundamento para a falta de interesse, outra circunstânciaaponta que a altura da apelante foi o motivo determinante para o indeferimento do seu requerimento de prorrogação do tempo de serviço: os pareceres do oficial avaliador, do comandante da OM e da comissãoavaliadora recomendaram a prorrogação, e apenas a junta regular de saúde emitiu parecer desfavorável,considerando a autora não apta, indicando como causa da incapacidade "R-62.9 retardo dodesenvolvimento fisiológico normal (baixa estatura)" e ainda registrando a seguinte observação:"liminarista (baixa estatura) reintegrada por ordem judicial". À vista disso, é lícito supor que, de fato, omotivo determinante da não prorrogação do tempo de serviço foi a baixa estatura da autora, que mede1,54m, abaixo do mínimo estabelecido para o ingresso na Aeronáutica pelo item 4.3.1 da ICA160-6/2016, que é 1,55m.



    Admitindo-se, então, que a motivação determinante do indeferimento da prorrogação solicitada pelaautora foi, de fato, a incapacidade para o serviço militar em razão da sua baixa estatura, abaixo do mínimoexigido pelo normativo interno da Corporação, resta verificar a sua regularidade, uma vez que, à vista daTeoria dos Motivos Determinantes, "a motivação do ato discricionário, quando exteriorizada, é suscetívelde controle judicial sob o enfoque da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, consoanteamplamente admitido na doutrina e jurisprudência pátria" ( 08140574720174058300,APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRANETO (CONVOCADO), 2ª TURMA, JULGAMENTO: 05/05/2020 ).



    No mesmo precedente acima citado, de um caso similar ao dos autos, a Segunda Turma deste TRF5consignou que, em relação à baixa estatura da impetrante resta inequívoco a falta de fundamento legal e,sobretudo, de razoabilidade para que haja a negativa da permanência no serviço castrense com basenesse motivo, mesmo porque a função desempenhada no caso em questão é a de médica. As mesmasrazões podem ser aplicadas à situação discutida no presente feito, pois a autora é técnica em laboratório e,por óbvio, a sua altura não a incapacita para a função que desempenha na organização militar, sequerprejudica o seu trabalho ou o seu relacionamento dentro da OM, tanto que, como visto, todos os pareceresdos gestores militares foram favoráveis à prorrogação do vínculo da demandante, sendo o único parecerdesfavorável o da junta médica, que aponta uma inaptidão em razão do "retardo do desenvolvimentofisiológico normal (baixa estatura)".



    (...)



    À vista dessas considerações, é de se declarar a nulidade do Despacho Decisório nº 1371/2CM1, de 10 desetembro de 2020. Como, porém, já praticamente se encerrou o período que seria prorrogado, de dozemeses, entre 27/10/2020 e 26/10/2021, a autora deve ser reintegrada à Aeronáutica, para cumprir mais umperíodo de um ano na Corporação, a partir de sua reintegração, uma vez que ainda não extrapolado otempo máximo de oito anos para prestação de serviço militar temporário (quando licenciada, ademandante contava apenas seis anos nos quadros da Aeronáutica). Não faz jus, contudo, a apelante à(s)sucessiva(s) prorrogação(ões) do tempo de serviço, vez que, para estas, são necessários novosrequerimentos do interessado, os quais, oportunamente, estarão sujeitos ao juízo discricionário daAdministração.



    Assim, nesses termos, dou parcial provimento à apelação



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente